Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-61.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA. NÃO CABIMENTO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. A pandemia mundial decretada em razão da infecção pelo COVID-19 ou coronavírus trouxe repercussões sociais, políticas e econômicas e determinou o reinventar da sociedade mundial diante do necessário de isolamento e distanciamento social e, ao mesmo tempo, manter o fluxo na prestação dos serviços essenciais, a incluir a prestação jurisdicional. O art. 7o da Recomendação no 62/2020 - CNJ previu a realização de audiências por videoconferência, deixando expresso que são dotadas do mesmo valor jurídico dos atos e sessões presenciais (§ 1o do art. 2o). 2. 1. A interpretação do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 185, incisos II e IV, do Código de Processo Penal permitem a realização de audiências por videoconferência em caso de enfermidade e/ou gravíssima questão de ordem pública, como o é a pandemia do coronavírus. Precedentes das três Turmas Criminais. 2. 2. No caso, as audiências por teleconferência observaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que todos os que dela participaram acompanharam, em tempo real, a formação das provas orais, ao mesmo tempo em que dificultou a disseminação do COVID-19. Não houve interrupção da transmissão dos meios comunicativos de sorte a inviabilizar a compreensão daqueles atos processuais. 2. 3. Não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief, não há que se falar em ocorrência de nulidade. Preliminar rejeitada.
3. O menor contribuiu de forma efetiva para a prática do ato infracional que resultou na morte da vítima, inclusive tendo desferido duas facadas, evidenciando a situação de coautoria, o que impede o reconhecimento da participação de menor importância.
4. Restando isolada das demais provas a versão de legítima defesa de terceiro, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, pois o ato infracional, foi motivado por um esbarrão da vítima em um dos coautores, demonstrando uma desproporção entre a ação dos adolescentes infratores em relação à atitude da vítima.
5. Constatado que as intervenções estatais pretéritas, por meio da aplicação de medidas socioeducativas mais brandas, não surtiram o efeito esperado, pois o adolescente reiterou na prática de atos infracionais, a internação é medida adequada.
6. O fato de o infrator confessar o ato praticado não é suficiente para abrandar a medida socioeducativa estabelecida, posto que essa não tem natureza de pena, nem é determinada pelo cálculo do critério trifásico previsto no Código Penal.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.